Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO PARA O QUAL FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SOLUÇÃO DADA À CONTROVÉRSIA SEM QUE TENHA O JUÍZO EXAMINADO E DECIDIDO TODAS AS QUESTÕES POSTAS PELOS LITIGANTES. CAUSA AFIRMADA MADURA PARA JULGAMENTO CONQUANTO DEFICITÁRIA A PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS APRESENTADO SOMENTE POR 'QUADRO-RESUMO'. INSTRUMENTO EM QUE DEFINIDOS OS DIREITOS, DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. SITUAÇÃO PROBATÓRIA QUE TORNA IMPOSSÍVEL AVALIAR O LIMITE DE RESPONSABILIDADE DOS LITIGANTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ATO JUDICIAL ABSOLUTAMENTE NULO. VÍCIOS RECONHECIDOS POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIAS DE INVIÁVEL PRIMEIRO EXAME PELA CORTE DE REVISÃO. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NEM DECIDIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.

2. Imperativo que a sentença expresse raciocínio jurídico lógico de compatibilização dos argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelos litigantes. Se não o fizer, maculada estará por falta de fundamentação, visto que desatenderá ao dever de fundamentação das decisões judiciais expresso no art. 93, IX, da CF/88, que vem reafirmado nos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC.

3. Maculada está por julgamento citra petita a sentença que não expõe fundamentação nem decide em sua parte dispositiva todas as questões aduzidas em defesa pelo réu. Julgado absolutamente nulo também porque declara madura a causa e julga antecipadamente a lide, apesar da manifesta deficiência probatória verificada nos autos. Hipótese em que a autora, deixando de apresentar a íntegra do contrato que a ela cedeu direitos sobre imóvel - direitos esses posteriormente transferidos ao réu -, se limita a juntar 'Quadro-Resumo', com o que torna de impossível conhecimento os deveres, obrigações e direitos dos contratantes originários. Situação probatória que inviabiliza a identificação do limite de responsabilidade do cessionário originário por futura cessão de direitos que viesse a realizar, bem como impede a verificação da possibilidade que teriam futuros cessionários de levar a registro imobiliário o contrato pelo qual ajustaram a transferência de direitos.

4. A ausência de exame das questões postas pelas partes e de decisão fundamentada quanto a elas enseja a nulidade da sentença, por ofensa aos postulados do devido processo legal e do contraditório, porque tolhe o direito que têm os litigantes de participar e de influenciar o convencimento do órgão julgador. Caso concreto em que necessário, em controle do ato jurisdicional exercido em sede de revisão, cassar a sentença recorrida.

5. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, provida. Sentença cassada.